Tribunal: TJMT
Processo: 1010448-50.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010448-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FRANCO ALDO DA SILVA - CPF: 020.578.107-12 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AGENTE DO GRUPO TAF – REGIME DE JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO –
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, ENTRE OUTRAS VERBAS
– LEI COMPLEMENTAR N. 79/2000 – PORTARIA N. 012/SARP/2014 – REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – AUSÊNCIA DE DIREITO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo dos Embargantes com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, com base nas provas existentes nos autos, não há falar em omissão ou contradição.

3. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

4-
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Franco Aldo da Silva
, contra o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1010448-50.2016.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

O Embargante, Mário Márcio Matoso, afirma que o acórdão é contraditório, visto que em trecho do voto deste Relator, foi comentado acerca do §18 do art. 2º da Lei Complementar nº 79/2000, pela LC 462/2011, onde é consubstanciado que realmente o referido disposto evidencia um caráter remuneratório do valor percebido pelo Embargante.

No entanto, a conclusão é contrária ao entendimento, restando que a verba em comento é indenizatória.

Assevera que, a verba indenizatória, nos moldes em que foi estabelecida, não se amolda aos requisitos desse tipo de verba, razão pela qual sustenta que se trata de verba integrante da remuneração, albergada pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Com essas considerações, pede que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para que, ao se pronunciar a respeito do ponto contraditório, esta Câmara reforme o acórdão para dar integral provimento ao recurso de apelação interposto, declarando que a verba indenizatória, em virtude de ser paga de maneira contínua e permanente possui natureza remuneratória, no qual será incorporada ao seu subsídio, refletindo em todas as demais verbas percebidas.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais. (Id. 83654469)

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, cuida a espécie de Embargos de Declaração, opostos por
Franco Aldo da Silva
, contra o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
1010448-50.2016.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE DE TRIBUTO ESTADUAL (GRUPO TAF) – VERBA INSTITUIDA PELA LCE Nº 79/2000 – NATUREZA INDENIZATORIA – RECONHECIMENTO PELO STJ E PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – PROJEÇÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS, DÉCIMO TERCEIRO E REAJUSTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A reprodução dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação quando demonstrado interesse na reforma da sentença, como ocorre na espécie. (STJ, REsp 1.065.412/RS).

A Verba de natureza indenizatória, instituída pela Lei Complementar nº 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 169/04, não incide sobre férias, licenças e décimo terceiro salário, tampouco deve ser reajustada como se remuneração fosse, por serem verbas com rubricas distintas, destinando-se a objetivos legais também distintos.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Pois bem. Não assiste
razão ao embargante.

A Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT revogou a Portaria nº 70/99, e regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF, regendo que:

Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho,
facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Veja-se que a Portaria Conjunta n. 12/2014 prevê um descanso diário de 09 horas, no regime de plantão.

Não vislumbro ilegalidade na Portaria 12/2014-SEFAZ, especialmente porque a mesma não altera a quantidade de horas a ser laboradas, apenas regulamenta a forma de execução da carga horária.

O relatório do TCE/MT não é apto para comprovar o labor por 240 horas ininterruptas, e as ordens de serviços também demonstram que havia vários de servidores designados, podendo-se concluir que o trabalho era executado mediante o revezamento.

Se existe extensão da jornada de trabalho, há também a compensação com redução proporcional em outros dias, nos termos da Constituição Federal da República:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No caso específico, a Portaria Nº 199/2008 estabelece trabalho de dez dias ininterruptos, restando implícito que o trabalho ocorrerá nos finais de semana e feriados, englobados estes dias trabalhados e regularmente compensados, em virtude do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

Em outras palavras, inobstante as escalas de 10 (dez) dias englobem trabalho aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, há compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de descanso (artigo 7º, XIII da CF, e art. 39, § 3º da CF), nada mais sendo ônus da profissão, com posterior bonificação (folga).

Sobre a matéria discutida:

“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSPETOR DE POLÍCIA - TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS - ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO - CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO - TRABALHO EM REGIME ESPECIAL - GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS - INDEFERIMENTO.O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada” (fl. 72).No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7º, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2º e 3º, da mesma Carta.No que se refere ao protocolo integrado, a decisão recorrida está em desacordo com o entendimento da Corte que, ao julgar o AI 476.260-AgR/SP, Rel. para o acórdão o Min. Carlos Ayres Britto, decidiu pela admissibilidade de recurso interposto por esse sistema de protocolo descentralizado, conforme se vê da ementa a seguir transcrita:“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SISTEMA DE PROTOCOLO DESCENTRALIZADO. ADMISSIBILIDADE.A Lei nº 10.352, de 26.12.01, ao alterar os artigos 542 e 547 do CPC, afastou o obstáculo à adoção de protocolos descentralizados. Esta nova regra processual, de aplicação imediata, se orienta pelo critério da redução de custos, pela celeridade de tramitação e pelo mais facilitado acesso das partes às diversas jurisdições.Agravo regimental provido para determinar a subida do recurso extraordinário e assim possibilitar melhor exame do feito.”Superada, portanto, a decisão de fl. 109, passo a apreciar o recurso interposto.O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Isso posto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2008.Ministro RICARDO LEWANDOWSKI- Relator –“ (STF - AI: 696213 MS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/04/2008, Data de Publicação: DJe-080 DIVULG 05/05/2008 PUBLIC 06/05/2008). Destaquei.

Dispensando maiores delongas a respeito, já que inúmeras ações idênticas foram propostas, pode-se afirmar com precisão que esta Corte entende que os integrantes do Grupo TAF não fazem jus as verbas pleiteadas a título de horas extras e adicional noturno decorrentes do desempenho da atividade em regime de plantão (10 x 20), nos termos dos precedentes:

“APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA
—
HORAS EXTRAORDINÁRIAS — GRUPO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (GRUPO TAF) PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE
— ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO — DESCANSO NOTURNO — CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF).
Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (N.U 1011969-30.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA –
GRUPO TAF – ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO NÃO PROVIDO
. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos nos autos. A matéria em debate é eminentemente de direito, dependendo da análise dos documentos comprobatórios das horas trabalhadas e da legislação estadual, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.
É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas
. O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras. A Portaria Nº 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.” (N.U 1015541-91.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) Destaquei

Portanto, o prolongamento da jornada de trabalho, contrabalançado com a concessão do dobro de dias ulteriores de folga encontra amparo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7º, XIII, c/c o artigo 39, § 3º, não havendo que se falar em pagamento excedente decorrente do regime especial de trabalho (plantão 10x20) aplicáveis aos servidores do Grupo TAF, atuantes nos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso.

Não há afronta ao artigo 489, § 1º, VI do CPC, pois nem todo julgado pode ser considerado como “jurisprudência ou precedente”, e as ementas indicadas no apelo para fins de prequestionamento não se enquadram nos conceitos dos referidos institutos, restando desobrigada a demonstração da distinção do caso concreto ou a superação do entendimento dos julgados citados.”

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o Embargante tem doravante, todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes Embargos de Declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir de modo algum para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, não há que se falar em contradição do julgado, sendo necessária a rejeição dos Embargos Aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Outrossim, friso que, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento desta Relatora se encontra fundado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso oposto por
FRANCO ALDO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021